Tribunal: TCU
Processo: 004.470/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 288/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento, autuado em cumprimento ao item 1.8 do Acórdão 11204/2016-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes, relativo ao TC Processo 031.022/2015-4 (Prestação de Contas da Secretaria de Portos da Presidência da República, exercício de 2014). Considerando que a instrução elaborada pela unidade técnica concluiu pelo atendimento parcial do referido acórdão e pela necessidade de expedição de nova determinação ao então Ministério da Infraestrutura, bem como pela fixação de prazo de 120 dias para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ultime a análise das prestações de contas de todos os acordos (convênios, termos de cooperação etc.) expirados, oriundos da extinta Secretaria de Portos e sob sua responsabilidade; considerando que o Dnit encaminhou ofício (peça 147) em que alega necessitar de, pelo menos, 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão do trabalho, considerando tratar-se de processos com grande volume de informações (um deles com cerca de 5 mil folhas), bem como de instrumentos cuja execução não foi acompanhada por aquela Autarquia, o que poderia demandar solicitação de informações/esclarecimentos a outros órgãos; considerando que, com a reforma administrativa implantada pelo atual Governo, o Ministério da Infraestrutura foi extinto, tendo sido recriada pasta específica para tratar da Pesca e Aquicultura, o que pode demandar um esforço de reorganização do setor e consequentemente mais tempo para o atendimento às determinações desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 250 a 252 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar parcialmente atendido o inciso "i" do item 1.8 do Acórdão 11204/2016-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar atendido o inciso "ii" do item 1.8 do Acórdão 11204/2016-TCU-Segunda Câmara ; c) expedir as determinações contidas no item 1.7, abaixo; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 004.470/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.2. Unidade: Secretaria de Portos da Presidência da República (extinta) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) 1.6. Representação legal: Ana Carolina Souza do Bomfim 1.7. determinar: 1.7.1. ao Ministério dos Portos e Aeroportos, pasta que sucedeu ao Ministério da Infraestrutura em relação à responsabilidade pelo exame das irregularidades constatadas no Contrato 5/2010, firmado entre a então Secretaria de Portos e a empresa Pay Less Viagens e Turismo Ltda. que, no prazo de 120 dias, adote as providências necessárias para a instauração de processo de tomada de contas especial, observando os prazos estabelecidos na Instrução Normativa-TCU 71/2012; 1.7.2. ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que dê efetivo cumprimento à primeira parte da determinação veiculada no item 1.8 do Acórdão 11204/2016-TCU-Segunda Câmara , concluindo, em 180 dias, a análise das prestações de contas de todos os acordos (convênios, termos de cooperação etc.) expirados oriundos da extinta Secretaria de Portos cujo exame encontra-se sob a responsabilidade dessa autarquia, bem como apresente informações atualizadas acerca das providências adotadas com vistas à instauração de TCE para os casos em que a análise já houver concluído pela não aprovação das prestações de contas, a exemplo da situação verificada no Convênio 3/2007, no Termo de Compromisso 3/2009, e no Termo de Execução Descentralizada 11/2013, atentando para o prazo previsto no art. 4o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012.